Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701723-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SPARCH TECNOLOGIA SEGURANCA EM ENGENHARIA TERMICA LTDA. RECORRIDO: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXEQUIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA X SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODER. TEORIA ULTRA VIRES. MÁ-FÉ. ATIVIDADE JURÍDICA. CONEXA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. 1. O processo executivo visa à satisfação ou à realização de um direito já definido ou acertado em título extra ou judicial, sem vinculá-lo ao direito material que possa ter lhe dado origem. 2. O documento se perfaz como título executivo extrajudicial quando estão presentes os requisitos legais - tipicidade (CPC, art. 784), certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783), sendo prescindível a sua junção ao negócio jurídico originário. 3. Presentes as condições legais, impõe-se reconhecer o Termo de Confissão de Dívida como título executivo extrajudicial e, portanto, sendo hígido para sustentar a ação executória. 4. Quando os poderes do Administrador não foram expressamente definidos no Contrato Social, tem-se que a liberdade de atuar é ampla, desde que não desvirtue as normas legais e as contratuais. No caso, a atuação do Administrador não exorbitou os limites traçados contratualmente e nem violou o princípio da boa-fé. 5. Os serviços de consultoria jurídica permeiam todos os ramos, empresariais ou não, sendo um exemplo típico de atividade conexa a todas as outras áreas e, em razão dessa natureza, não pode ser qualificada como operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. 6. A boa-fé do terceiro é presumida, de modo que a má-fé deve ser cabalmente demonstrada pela parte que a alega, segundo a regra de distribuição do ônus da prova (CPC, 373). 7. Não sendo possível enquadrar a conduta do sócio Administrador nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.015 do CC, cabe à sociedade empresária o dever de quitar as obrigações assumidas em nome dela. 8. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 803, inciso I, 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil e 1.015, incisos I, II, e III, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que o ordenamento jurídico pátrio não pressupõe a celebração do pacto sub judice como requisito sine qua non para cobrança do contrato de serviços advocatícios supostamente inadimplido pela recorrente. Afirma que “o entendimento de que “o termo de confissão de dívida foi celebrado em razão do não pagamento da prestação de serviços de assessoria jurídica, executados em favor da sociedade empresária” se choca com o que dispõe o inciso III do parágrafo único do art. 1.015, CC”. Ressalta que o pacto sub judice é operação estranha ao negócio da sociedade. Aduz, ainda, que a improcedência do pedido inicial permite a existência de execução de título extrajudicial desprovida de requisitos de exequibilidade. Pede, assim, seja reconhecida a ineficácia do título sub judice, porquanto ausentes os requisitos de exequibilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 783, 803, inciso I, 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil e 1.015, incisos I, II, e III, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursas, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028